Tribunal: TJES
Processo: 0000124-93.2021.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000124-93.2021.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS ALVES FARIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que o conjunto probatório constante dos autos revela de forma robusta a autoria e materialidade dos fatos em apuração. Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000124-93.2021.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ALVES FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALINE TERCI BAPTISTI BEZZI - ES11324-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

”
(...) que na manhã do dia 12 de fevereiro de 2021, na Avenida Anchieta, s/nº (próximo à sorveteria de propriedade do senhor Vando), bairro Camata, nesta Cidade e Comarca, o denunciado trazia consigo
22 (vinte e duas) “buchas”
da substância entorpecente cientificamente denominada tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecida como
“maconha”
, e
24 (vinte e quatro) pedras
da droga cientificamente denominada benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “crack”.

Registre-se que policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Camata, neste Município, quando visualizaram o exato instante em que o denunciado, ao notar a presença da guarnição policial, entrou numa sorveteria.

Ato contínuo, os policiais militares adentraram na referida sorveteriae flagraram o denunciado dispensando um objeto escuro para parte de trás do balcão. Em prosseguimento à abordagem, foi realizada revista pessoal ao denunciado, tendo sido encontradas pelos militares 22 (vinte e duas) “buchas” da droga “maconha”, as quais estavam no bolso da bermuda.

Anota-se que os policiais militares lograram êxito em localizar e apreender o objeto escuro dispensado pelo denunciado, tratando-se de um estojo de óculos, contendo 24 (vinte e quatro) pedras da droga “crack”.(...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006).

A defesa requer a absolvição do réu por ausência de provas.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/31, boletim de ocorrência de fls. 14/15 e auto de apreensão de fls. 16.

De acordo com Laudo de Exame Químico (fls. 139), as 22 porções de fragmentos vegetais, pesando 33,2 gramas, correspondem ao entorpecente “maconha” (tetrahidrocanabinol) e as 24 pedras de substância de cor bege, pesando 2,7 gramas, correspondem ao entorpecente “crack” (benzoilecgonina).

O Policial Militar Osvaldo da Silva Lopes ao prestar depoimento em juízo afirmou que durante patrulhamento ostensivo avistou o acusado em atitude suspeita, motivo pelo qual procederam à abordagem de Lucas tendo sido encontrado no bolso do réu as drogas apreendidas.

O Policial Militar Thafny da Silva Fernandes quando de seu depoimento em juízo, afirmou que tinha informações do envolvimento do réu no tráfico de drogas.

O PM Thafny ainda afirmou que o réu Lucas ao visualizar a guarnição policial correu para dentro da sorveteria, razão pela qual foi abordado pelo depoente, momento em que foram apreendidos os entorpecentes.

O acusado Lucas, por sua vez, quando de seu depoimento em juízo, negou a prática delituosa afirmando que nenhuma droga foi com ele apreendida.

Nesse liame, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação do acusado como incurso no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

17 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)